Tribunal: STF
Processo: ARE 1368827
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou inconstitucional a Lei nº 8.184/2018, que altera dispositivos da Lei nº 6.720, de 24 de março de 2014, a qual, por sua vez, institui plano de cargos, carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC.



    O julgado em referência restou assim ementado:



    Representação por inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 8.184/2018, que altera dispositivos da Lei nº 6.720/2014, instituidora de planos de cargos, carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC. Alegação de vícios de ordem formal e material, por se tratar de lei de autoria parlamentar que, ao reduzir a carga horária de cargos específicos, dispôs sobre o regime jurídico de agentes públicos, invadindo a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em ofensa aos artigos 7º e 112, § 1º, II, a e b, da Constituição Estadual. Acolhimento da tese do representante. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a usurpação de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, em caso de lei que altera jornada de trabalho de servidor público (regime jurídico). Diploma impugnado que reduz a carga horária de servidores integrantes da Administração Pública Estadual, dispondo, portanto, sobre seu regime jurídico. Inconstitucionalidade formal. Violação ao princípio da separação de Poderes. Representação julgada procedente.



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 2º e 61, §2º, II, ‘c’ da Constituição da República. Alega, em síntese, que “a criação de despesa razoável não é fator preponderante para determinar a exclusividade de iniciativa de projeto de lei por parte do poder Executivo.”



     Inadmitido o recurso extraordinário na origem, a parte interpôs agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 8.184/2018, que promoveu a redução da carga horária aos cargos ali especificados sem a proporcional redução remuneratória. 



    Colhe-se do voto condutor:



    “Na espécie, ao legislar sobre a redução da carga horária de servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa incorreu em vício de iniciativa, pois a FAETEC possui natureza jurídica de direito público, o que a integra à Administração Pública Estadual, nos termos dispostos pela Lei Estadual nº 3.808/2002. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo reconheceu haver usurpação da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, em caso de lei que altera jornada de trabalho de servidor público (regime jurídico). (...)



    Convém registrar, outrossim, que ao reduzir a carga horária sem a proporcional redução remuneratória, a lei impugnada ainda concedeu indireta majoração vencimental. Assim, constata-se que, além de representar invasão indevida do Poder Legislativo em matéria reservada à iniciativa do Executivo, a lei questionada também viola o princípio da separação dos Poderes, contemplado no artigo 7º da Constituição Estadual.”



    Assim, a Corte de origem não se afastou do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a jornada de trabalho de servidor público, pois a Constituição Federal outorga ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. 



    Nessa linha, anotem-se os seguintes julgados:



     



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI 751/03, DO ESTADO DE AMAPÁ. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELA SANÇÃO DO PROJETO. 1. Ao alterar a jornada de trabalho de categorias específicas, a Lei 751/03, de iniciativa parlamentar, cuidou do regime jurídico de servidores estaduais, e, com isso, incursionou indevidamente em domínio temático cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, II, § 1º, ‘c’, da CF. Precedentes. 2. O sancionamento tácito do Governador do Estado do Amapá em exercício ao projeto que resultou na Lei estadual 751/03 não tem o condão de convalidar o vício de iniciativa originário. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente” (ADI 3.627, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 28.11.2014).



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 1. Servidor público. Jornada de trabalho. Redução da carga horária semanal. 2. Princípio da separação de poderes. 3. Vício de iniciativa. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo 4. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29.6.2007)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Criação de órgãos públicos. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A orientação deste Tribunal é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros, que a elas devem obediência, sob pena de incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao Chefe do Poder Executivo. 3. Agravo regimental não provido” (RE 505.476- AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2012). 



     



    Também não merece prosperar a alegação de separação de Poderes, pois a “A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno (artigo 25, caput), impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (RE nº 266.694/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Eros Grau, DJ de 4/11/05).



    Ressalte-se, ainda, que os precedentes apontados pelo recorrente em sua peça recursal não se amoldam ao caso discutido nos autos. 



    Resta claro, portanto, que a lei estadual em comento, de iniciativa parlamentar, incorreu em vício formal por não respeitar as regras do processo legislativo, haja vista que a matéria nela tratada insere-se no âmbito de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente